Tribunal: TJSP
Processo: 0018482-05.1999.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 1998 - MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ Sentença que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 1998 - MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ Sentença que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do crédito tributário. Recurso interposto pelo Município.
IPTU – PRESCRIÇÃO – O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais no 1.641.011/PA e no 1.658.517/PA, submetidos ao julgamento dos Recursos Repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 543-C do CPC/73), fixou a tese de que o marco inicial para contagem do prazo de prescrição da cobrança judicial do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é o dia seguinte à data estipulada para o vencimento da cobrança do tributo, bem como que o parcelamento da dívida tributária realizado de ofício pela Fazenda Pública não configura causa suspensiva da contagem da prescrição. Caso nos autos não conste a data do vencimento do tributo, outra data pode ser usada que sinalize o término do lançamento, o que a jurisprudência tem escolhido como sendo o dia 1o de janeiro do ano respectivo – Havendo causa interruptiva da prescrição, cuja lista taxativa se encontra no art. 174, parágrafo único, o prazo recomeça da data dessa causa – A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação (REsp. 1120295/SP) – Ocorrendo a prescrição o crédito tributário é extinto – Precedentes do STJ e do TJSP.
EXERCÍCIO DE 1998 – Execução fiscal ajuizada em 27/11/1999, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN – Executado não citado – Ausência de interrupção do prazo prescricional – Exequente que não praticou atos concretos no sentido de efetivar a citação válida em prazo razoável – O próximo passo para o efetivo andamento do feito dependia exclusivamente do exequente, e não do Poder Judiciário – Inércia do exequente caracterizada – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição reconhecida.
Sentença mantida – Recurso desprovido.